Tribunal: TJDFT
Processo: 0755138-61.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. LEI 9099/95. ARTIGOS 42, §1o E 54, PARÁGRAFO ÚNICO. PREPARO. CUSTAS. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. SISTEMA PRÓPRIO. JUIZADOS ESPECIAIS. ENUNCIADO 80, FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A teor do disposto no Art. 42, § 1o e 54, da Lei n. 9.099/95, o preparo do recurso compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as custas processuais, estas dispensadas em primeiro grau de jurisdição.
2. O Regimento Interno da Turma Recursal dispõe, em seu art. 74, que o preparo será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso. O § 1o do mesmo artigo dispõe que o comprovante de pagamento do preparo será juntado aos autos dentro do prazo previsto no caput, sob pena de deserção, cumprindo enfatizar, ainda, que o § 3o do aludido artigo estabelece que o preparo compreende as custas processuais.
3. Nesse particular, de acordo com o Enunciado 80 - Fonaje: “O Recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)” e, via de conseqüência, inaplicável o art. 1007, §2o, do CPC.
4. No caso vertente, o recorrente, em que pese ter recolhido o preparo do recurso (ID 12434975), absteve-se de recolher as custas. Deserto, pois, o presente recurso.
5. Recurso não conhecido. Condenado o recorrente ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência, em favor do recorrido, no valor de 10% do valor da causa (art.55, Lei 9099/95).
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra prevista no art. 46 da Lei n.o 9.099/95